Tribunal: TJBA
Processo: 8005662-37.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8005662-37.2023.8.05.0113

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA (OAB:BA26823-A)

EMBARGADOS: EDSON BARBOSA SOUZA e VALDELICE DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s): LEILA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB:BA7076-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Declaratórios opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra o acórdão que negou provimento à Apelação interposta em face de sentença prolatada em Ação Ordinária, a qual reconheceu falha na prestação de serviço, declarou a nulidade de termo de reconhecimento de consumo e condenou a Concessionária ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o julgado hostilizado incorreu em omissão, quanto à análise da inexistência de falha na prestação do serviço e da ausência de dano moral; estabelecer se há contradição na manutenção da condenação, sem comprovação do prejuízo; e determinar se há obscuridade nos critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão vesgastado apreciou, de forma fundamentada, a responsabilidade da Concessionária, reconhecendo falha na prestação do serviço decorrente de desligamento indevido solicitado por terceiro e ausência de verificação da autenticidade do pedido.

5. O julgado afirma a responsabilidade objetiva da
COELBA
, com base no art. 14, § 1º, I, do CDC, diante da prestação defeituosa do serviço.

6. A decisão reconhece a ocorrência de dano moral, em razão da cobrança indevida e do abuso praticado pela Concessionária, não havendo ausência de fundamentação, quanto ao ponto.

7. Não se verifica contradição interna no acórdão, pois a manutenção da condenação decorre da comprovação da ilicitude da conduta e do dano experimentado.

8. A decisão colegiada explicitou os critérios de fixação do
quantum
indenizatório, com base na razoabilidade, proporcionalidade e caráter sancionador da medida, afastando alegação de obscuridade.

9. A pretensão da Embargante evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

10.Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, art. 14, § 1º, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8005662-37.2023.8.05.0113,
em que figuram como Embargante
a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
,
sendo
Embargad
o
s

EDSON BARBOSA SOUZA e VALDELICE DOS SANTOS SOUZA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR

O RECURSO
.